Tribunal: TJMT
Processo: 0000969-51.2018.8.11.0018
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000969-51.2018.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ALVES DE OLIVEIRA & ALVES DE OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 05.958.748/0001-15 (AGRAVANTE), DANUBIO FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 972.391.601-06 (AGRAVANTE), LINDALVA BARBOSA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 571.481.711-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO.

A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Alves de Oliveira & Alves de Oliveira Ltda – Me
,
Danúbio Fernando Alves de Oliveira
e
Lindalva Barbosa Alves de Oliveira
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 75575956).

Asseguram que “
a citação por edital, meio ficto de chamamento do demandado a compor a lide, limita de forma extrema o exercício da ampla defesa e do contraditório por parte deste e, justamente por isso, deve ser utilizada apenas como última medida para formalizar a relação jurídica processual
.”.

Asseveram que “
no presente caso, não se atendeu ao referido comando normativo, posto que havia nos autos endereço específico trazido pela própria Exequente, em sua busca no sistema Infoseg, que não fora objeto de qualquer tentativa citatória. Apesar de existir o pedido de citação no aludido endereço, a tentativa foi direcionada ao endereço declinado na Petição Inicial, cuja frustração já havia sido demonstrada
.”.

Contrarrazões (Id. 77658455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Alves de Oliveira & Alves de Oliveira Ltda – Me
,
Danúbio Fernando Alves de Oliveira
e
Lindalva Barbosa Alves de Oliveira
opuseram
embargos à execução fiscal
com a finalidade de que fosse reconhecida a nulidade de citação por edital da execução fiscal nº 2864-23.2013.811.0018, código 60281.

É este, no ponto de interesse, o teor sentença recorrida na apelação:

[...] Conforme análise detida dos autos em apenso (Código 60281), a alegação do embargante de que não houve o cumprimento de todas as diligências necessárias para que fosse procedida a citação por edital, não carece de verdade. De acordo com os autos da ação de execução fiscal, foram realizadas tentativas de citação pessoal do executado, conforme endereço que o mesmo havia informado à Fazenda Estadual e citação por correio, porém, todas as diligências restaram inexitosas.

[...]

Portanto, ante todo o exposto, vislumbro que os embargos não devem ser providos.

Diante do exposto, julgo totalmente improcedente os embargos à execução.

Deixo de condenar a embargante nas custas processuais, por se tratar de embargos apresentados pela Defensoria Pública na qualidade de curador especial.

De igual forma, deixo de condenar em honorários advocatícios, eis que os embargos à execução foram apresentados pela Defensoria Pública como curador especial, não havendo resistência do executado citado por edital.

Traslade-se cópia desta decisão para os autos em apenso e arquive-se após o trânsito em julgado. Intimem-se as partes. Cumpra-se. [...] (Id. 23387961, fls. 2/3).

Em decisão monocrática proferida na data de 12 de fevereiro de 2021, neguei provimento ao recurso, porque, válida é a citação por edital quando infrutíferas as demais modalidades de citação.

Todavia, discordam os agravantes ao apontar que, “
havia nos autos endereço específico trazido pela própria Exequente, em sua busca no sistema Infoseg, que não fora objeto de qualquer tentativa citatória
” (Id. 77126974, fls. 3).

Pois bem.

Trata-se de embargos à execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 7.787,94: sete mil e setecentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 2122079, Id. 63679953, fls. 11), em que a inicial foi protocolada no dia 29 de maio de 2013 (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à execução fiscal numeração única: 2864-23.2013.811.0018, código nº 60281) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 4 de junho do mesmo ano (Id. 63679953, fls. 23/25).

A primeira tentativa de citação dos agravantes ocorreu no dia 8 de julho de 2013 pelo correio (avisos de recebimento, Id. 63679953, fls. 33/37).

Na data de 6 de agosto de 2013, a Fazenda Pública apresentou novo endereço dos agravantes, a requerer novamente a citação destes por correio (Id. 63679953, fls. 41) que, também restou infrutífera (avisos de recebimento, Id. 63679953, fls. 57/61).

Daí consequente, o Estado de Mato Grosso requereu a citação dos agravantes por oficial de justiça (Id. 63679953, fls. 65).

Enquanto aguardava o pagamento de diligências do oficial de justiça, na data de 18 de dezembro de 2014, a Fazenda Pública, manifestou no sentido de apresentar novo endereço dos agravados de acordo com consulta realizada no Sistema Infoseg (Id. 63679954, fls. 1/5), a postular, pela terceira vez, a citação pelo correio (Id. 63679953, fls. 69/70).

Ao contrário do alegado pelos agravantes, nas datas de 10, 13 e 15 de abril de 2015, foi realizada tentativa de citação pelo correio, nos endereços apontados no Sistema Infoseg, que, por sua vez, também restou ineficaz (avisos de recebimento, Id. 63679954, fls. 13/17).

Diante do pagamento das diligências e, em cumprimento do novo despacho de citação proferido (Id. 63679954, fls. 33), certificou o oficial de justiça:

[...] Certifico, eu, João Valdecir de França, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao r. mandado extraído dos autos em diligências nesta cidade,
dirigi-me, em 17 de junho de 2016, à rua Sorocaba e mesmo percorrendo toda sua extensão não encontrei a empresa mencionada nem os requeridos
. Desta forma, devolvo o presente mandado para providencias. fé. [...]. (Id. 63679954, fls. 39). [sem negrito no original]

De resultado, em petição datada de 26 de setembro de 2016, a Fazenda Pública requereu a citação por edital (Id. 63679954, fls. 43). Deferiu-se o pedido na data de 7 de fevereiro do mesmo ano (Id. 63679954, fls. 45).

Anoto que, o endereço constante na certidão de dívida ativa (Id. 63679953, fls. 11), está completo.

Cabível, portanto, a citação do agravante por edital, nos termos do artigo 8º, III e IV, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que sem êxito as citações pelo correio (Id. 63679953, fls. 33/37, Id. 63679953, fls. 57/61 e Id. 63679954, fls. 13/17) e por oficial de justiça (Id. 63679954, fls. 39).

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal,
a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
; [...]. [sem negrito no original]

Da mesma forma, o verbete nº 144 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça prevê que: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

[...] A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo),
firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 483803/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980 (Súmula 414/STJ)
. Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...] (STJ, Segunda Turma, REsp 1646595/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2017). [sem negrito no original]

Este Tribunal tem entendimento seguro acerca da questão:

[...] Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que falar em nulidade.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1021218-89.2020.8.11.0000, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
30 de março de 2021
).

[...] Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

No caso, constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram infrutíferas, é cabível, portanto, a citação por edital, nos termos do artigo 8o, da LEF.

Verificada a existência, no Edital de citação, de informações suficientes e aptas a promover a cientificação ficta dos Executados, acerca da existência do executivo fiscal, não há falar na nulidade deste ato citatório, por não constarem, naquele documento, a data e o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1019890-27.2020.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
26 de fevereiro de 2021
).

[...] 1 – Não sendo exitosa a citação do executado nas modalidades postal e por Oficial de Justiça, exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.

2 – Frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há falar-se em nulidade da citação por edital.

3 – Conforme prevê o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania, “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1019890-27.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
24 de fevereiro de 2021
).

[...] A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por Oficial de Justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 42052/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 12 de maio de 2015). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021